Tribunal: TJBA
Processo: 8000128-31.2015.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000128-31.2015.8.05.0166 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCYANGELA MIRANDA LAGO Advogado(s): JOAO RAMILTON SANTOS REQUIAO, RITA DE CASSIA SAMPAIO PEREIRA SENA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pela parte Autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, incisos I e III, do Código de Processo Civil. A decisão baseou-se na inércia da parte em recolher as custas processuais iniciais, após indeferimento da gratuidade de justiça e concessão de parcelamento, permanecendo o feito paralisado por longo período. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a verificar a correção da sentença que extinguiu o feito, analisando se houve a devida intimação para o recolhimento das custas e se era necessária a intimação pessoal da parte para a extinção com base no art. 290 c/c art. 485, I, do CPC. III. Razões de decidir O Juízo de origem indeferiu a gratuidade de justiça, mas autorizou o parcelamento das custas, intimando o patrono da parte Autora para providenciar o recolhimento. A parte peticionou requerendo dilação de prazo, contudo, permaneceu inerte por mais de três anos sem comprovar o pagamento ou dar andamento ao feito. O cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) e o indeferimento da petição inicial por ausência de emenda ou regularização (art. 485, I, do CPC) prescindem de intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado via Diário da Justiça, ato este devidamente realizado. A inércia injustificada após a regular intimação do advogado autoriza a extinção do processo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "O não recolhimento das custas iniciais após regular intimação do advogado enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora nessa hipótese específica." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290; art. 485, I e III. Jurisprudencia citada: TJ-BA - APL: 00184419520058050080. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000128-31.2015.8.05.0166, da Comarca de Miguel Calmon, em que figuram como Apelante LUCYANGELA MIRANDA LAGO e como Apelado BANCO BRADESCO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora